Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001567-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA - CPF: 065.299.221-80 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE POR DEIXAR FINDAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR 28 (VINTE E OITO) VEZES, ALÉM DE NÃO TER SIDO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA REGRESSÃO
POR INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL DA MEDIDA.
IMPROCEDÊNCIA
. MEDIDA CAUTELAR QUE É AMPLAMENTE ACEITA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, DIANTE DA POSSÍVEL PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO CURSO DO RESGATE DA REPRIMENDA. ORDEM DENEGADA.

1.

No caso, a reeducanda encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, entretanto, conforme consta, descumpriu as condições dispostas na decisão que concedeu a progressão de regime, vez que deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica por 28 (vinte e oito) vezes, além de não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Dessa forma, forte nos arts. 66, III, "b" e 118, I,
in fine
da Lei de Execução Penal, foi determinada a regressão cautelar da paciente para o regime fechado, para fins de designação de audiência de justificação.

2.

“A regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.” (...) (N.U 1017794-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

3.

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva.” (...) (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wendna Mayume Sales Oliveira
,

apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT
(ID 156714153). Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa pelo delito do art. 157, § 2º, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em regime inicial semiaberto, conforme executivo de pena 2000166-16.2019.8.11.0045.

Ademais, aduz o impetrante que o Ministério Público de Mato Grosso requereu a regressão cautelar da apenada por reiterados descumprimentos por deixar findar a bateria da tornozeleira eletrônica. Assim, após intimação para justificação, foi determinada a medida em desfavor da paciente.

Não obstante, afirma que é
juridicamente impossível o pedido de regressão cautelar da beneficiária
, uma vez que aquele seria inadequado à sentenciada que teve regime menos gravoso fixado na condenação, bem como por ser
cabível o reconhecimento da falta sem a transferência para o regime fechado
, ou por
caber aprisionamento domiciliar
da paciente. Dessa maneira, narra que não há previsão legal para tal medida, de maneira que se afronta a presunção de inocência e o princípio da legalidade.

Por fim, a defesa indica que a regressão cautelar fere princípios constitucionais e a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Desta feita, requer seja
anulada a decisão
proferida pelo juízo da execução, pela ausência de previsão legal e pela violação da coisa julgada,
recolhendo-se o mandado de prisão
expedido,
inclusive liminarmente
.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 157020677). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 157487158). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do
writ
e, acaso adentrado no mérito, pela denegação da ordem constitucional (ID 160087158).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wendna Mayume Sales Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT. De forma resumida, a beneficiária sustenta:
a)
a impossibilidade jurídica de regressão cautelar da paciente;
b)
o cabimento do reconhecimento de falta sem transferência para o regime fechado e cabimento da prisão domiciliar e
c)
a inexistência de previsão legal para a medida, de maneira que se afronta a presunção de inocência e o princípio da legalidade, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja anulada a decisão proferida pelo juízo da execução e recolhido o mandado de prisão expedido.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, primeiramente, muito embora o suposto constrangimento ilegal indicado na petição inicial diga respeito ao prosseguimento do executivo de pena, sendo cabível então o recurso de agravo em execução penal, entendo que neste caso em específico deverá ser conhecido, uma vez que o pleito deste
habeas corpus
diz respeito à liberdade da paciente, que poderá ser afetada pela medida tomada naqueles autos.

Ainda assim, a decisão dada pelo juízo tido como coator se mostra fundamentada e de acordo com os preceitos legais,
não havendo que se falar em impossibilidade jurídica do pedido ou seu não cabimento
. Em verdade, pelo que consta, a beneficiária teria descumprido as condições dispostas na decisão que concedeu a progressão regimental, por deixar findar a bateria do monitoramento eletrônico e por não ter sido encontrada no endereço consignado nos autos, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Assim, cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que encontra-se cumprindo a pena no regime semiaberto. Pelo que consta dos autos
a reeducanda encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto (movimento 8.1), entretanto descumpriu as condições dispostas na decisão que concedeu a progressão de regime, vez que deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica por 28 (vinte e oito) vezes, conforme documento acostado (movimento 9.2). Ademais, não foi localizada no endereço indicado nos autos (movimento 27.1)
. Nestes termos,
forte nos arts. 66, inc. III, letra "b", e 118, inc. I,
in fine
, da Lei de Execução Penal
, determino que, em
regressão cautelar
, passe a condenada Wendna Mayune Sales de Oliveira, a cumprir pena em regime fechado. Expeça-se o respectivo mandado de prisão da reeducanda, registrando-o no BNMP 2.0 e encaminhando-se cópia às autoridades competentes para o devido cumprimento. Assim que efetivada e informada a prisão da recuperanda,
venham-me os autos conclusos para designação de audiência de justificação
, nos termos do artigo 118, § 2º da LEP. (...).

Em outras palavras, verifica-se que a utilização do equipamento de monitoração eletrônica sem bateria caracteriza falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal. Não obstante, conforme se vê dos autos, em tese, a paciente não foi encontrada no endereço fornecido, fato este que também enseja a
regressão do regime de maneira cautelar
, até porque (...) “
a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.
” (...) (N.U 1017794-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022), sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se segue:

(...)
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 2.
A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional
. Precedentes desta Corte. (...) (AgRg no HC n. 595.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021).

(...) A ausência de recolhimento domiciliar e a
utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria “caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP”
(TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000). Os reiterados descumprimentos das condições impostas e a constatação de ausência de defeito do equipamento
autoriza a regressão de regime
(TJMT, AGEXPE NU 1020956-71.2022.8.11.0000). “Os predicados pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente” (TJMT, AgExPe 1007186-45.2021.8.11.00 00). (...) (N.U 1019443-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2022, Publicado no
DJE 23/01/2023
).

Desta forma, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, até porque a regressão é cautelar por ora e não definitiva. Ou seja, (...) “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
” (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017),
motivo pelo qual a irresignação não comporta provimento
.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Wendna Mayume Sales Oliveira
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos necessários a decisão da regressão cautelar. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023